Tribunal: CARF
Processo: 11516.003541/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11516.003541/2009-42
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.079 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -
BRACO DO NORTE

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA.
O auxílio alimentação pago, devido ou creditado em pecúnia por órgãos
estaduais a segurados empregados vinculados ao Regime Geral da Previdência
Social é verba remuneratória sobre a qual incide a contribuição previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Mario
Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração – DEBCAD 37.209.741-3 para cobrança
das contribuições sociais a cargo da empresa provenientes das remunerações pagas ou creditadas
aos segurados empregados a titulo de auxílio-alimentação.
Os valores foram extraídos da folha de pagamento, nas rubricas “1157 e 2157 –
Aux. Alimentação”.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 25/31.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003541/2009-42
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.079 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.003541/2009-42

Impugnado o lançamento às fls. 83/85, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Florianópolis/SC julgou-o procedente. (fls. 88/94).
De sua vez, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu provimento ao
recurso voluntário de fls. 97/101 por meio do acórdão 2402-009.991 - fls. 104/109.
Irresignada, a União interpôs recurso especial às fls. 111/122, pugnando, ao final,
fosse reformado o acórdão recorrido, de forma a restabelecer a decisão de primeira instância.
Em 29/7/21 - às fls. 134/136 - foi dado seguimento ao recurso da União, para que
fosse rediscutida a matéria “Auxílio alimentação em pecúnia recebido por servidores
públicos”.
Intimado do acórdão de julgamento do recurso voluntário, bem como do recurso
da Fazenda e do despacho que lhe dera seguimento em 16/9/21 (fl. 141), o sujeito passivo
apesentou contrarrazões tempestivas em 30/9/21, propugnando pelo desprovimento do recurso da
União – fls. 146/153.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recurso especial é tempestivo (processo movimentado em 29/6/21 – fl. 110 e
recurso apresentado em 16/7/21 – fl. 131). Em não havendo questionamentos e contrarrazões e
preenchidos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, dele conheço.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Auxílio alimentação em pecúnia recebido por servidores públicos”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
VALORES
CONCEDIDOS
A
TÍTULO
DE
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO.
DESVINCULAÇÃO
REMUNERAÇÃO.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA.
RECONHECIMENTO
POR
VIA
LEI
ESPECÍFICA.
NÃO
INCIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APLICAÇÃO PARECER AGU N° AC
030. ANALOGIA.
Em observância aos preceitos inscritos no Parecer AGU n° AC 030/2005, a verba paga
aos servidores públicos a título de auxílio alimentação, com base em lei específica, está
fora do campo de incidência das contribuições previdenciárias, em face da sua natureza
indenizatória, reconhecida pela própria legislação que regulamentou a matéria,
independentemente da vinculação dos beneficiários ao Regime Geral de Previdência
Social RGPS.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto
Sekeff Sallem e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.
Como já relatado, a Fiscalização entendeu como tributável o valor pago à título
de auxílio alimentação aos trabalhadores da autuada.
Em seu recurso, a Fazenda Nacional sustenta que as disposições contidas na lei
estadual instituidora do beneficio não se sobreporiam à legislação federal no tocante à
incidência das contribuições sobre o pagamento de tal verba e, assim sendo, pelo fato de ter sido
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.079 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.003541/2009-42

paga em pecúnia não estaria ao abrigo da incidência da exação. Nesse sentido, indicou o acórdão
de no 9202-005.581 como paradigma representativo da divergência que busca ver dirimira a seu
favor.
Isto porque, o colegiado ordinário, encampando as razões de decidir postas no
acórdão precedente 2401-003.225, aplicou ao caso, por analogia, o entendimento estabelecido no
Parecer AC 030/2005, da Advocacia Geral da União, que concluiu pela não incidência das
contribuições sobre essa parcela paga aos trabalhadores temporários contratados pelos órgãos da
Administração Federal direta, pela autarquias e pelas fundações públicas, sujeitos, pois, aos
RGPS, com fulcro no que dispõe o artigo 22 da Lei 8.460/92. Confira-se o dispositivo, naquilo
que importa ao caso:
Art. 22. O Poder Executivo disporá sobre a concessão mensal do auxílio-alimentação
por dia trabalhado, aos servidores públicos federais civis ativos da Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional. (Redação dada pela Lei no
9.527, de 1997) (Regulamento)
§ 1o A concessão do auxílio-alimentação será feita em pecúnia e terá caráter
indenizatório.
Oportuno mencionar, que o precedente de que se valeu o colegiado recorrido foi
reformado por esta Turma, resultando no acórdão 9202-005.581, que foi justamente aquele
indicado pela União como paradigmático.
Pois bem.
É de se destacar, de plano, que estamos a tratar, por óbvio, do custeio do Regime
Geral da Previdência (RGPS) e não daquele atinente ao Regime Próprio de Previdência do
Estado de Santa Catarina (RPPS - IPREV) 1.
Nesse aspecto, cumpre rememorar que enquanto a competência para legislar em
relação aos RPPS está cargo do respectivo ente federado, forte no § 1o do art. 149 da CRFB/88,
quando o assunto é o RGPS, a competência centra-se no âmbito da União e, nesse particular, é a
Lei 8.212/91 que trata do custeio para este regime.
Posto desta forma, é de se notar que a lei estadual no 11.647/2000, que em seu art.
1o trata da concessão mensal de auxílio alimentação a servidores públicos civis e militares2, ao
dispor acerca da não incidência da contribuição foi firme ao estabelece-la no tocante ao Plano da
Seguridade Social do servidor público. É dizer, não tem aplicação sobre as verbas/benefícios
pagos no âmbito do RGPS, mas, naturalmente, apenas sobre aquelas percebidas pelos
trabalhadores vinculados ao RPPS, instituído por lei estadual do próprio ente federado. O que,
frise-se, não é o caso.

1 https://www.iprev.sc.gov.br/o-iprev/
2 Art. 1o O Poder Executivo disporá sobre a concessão mensal de auxílio alimentação por dia trabalhado aos
servidores públicos civis e militares ativos da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional.

§ 1o A concessão de auxílioalimentação será feita em pecúnia e
terá caráter indenizatório.

§ 2o O auxílioalimentação não será:
a) incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou pensão;
b) configurado como rendimento e nem sofrerá incidência de contribuição para o Plano da Seguridade Social do
servidor público; e
c) caracterizado como salárioutilidade ou prestação salarial in
natura.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.079 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.003541/2009-42

No que toca ao Parecer AGU 030/2004, como bem destacou o relator do
paradigma, o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, “o que ocorre é que, ali, houve um
duplo exercício conflitante, pela União, da competência quanto ao regramento da natureza da
verba para fins de incidência ou não de contribuição previdenciária para os servidores públicos
federais contratados pela Lei no. 8.745, de 1993, (mais especificamente exercício conflitante
através das Leis no. 8.212, de 1991 e 8.460, de 1992), gerando-se a antinomia que provoca o
Parecer.”.
Nesse rumo, tenho a situação em tela deve sujeitar-se ao regramento previsto na
Lei 8.212/91, notadamente ao seu artigo 28.
Assim sendo, à luz do que dispõe a alínea “c” de seu § 9o, somente não integraria
o salário de contribuição, a parcela “in natura”, o que definitivamente não é o caso, recebida de
acordo com os programas de alimentação aprovados pelo então ministério do Trabalho e da
Previdência Social, nos termos da Lei 6.321/76. Registre-se, a propósito, o que consta sobre o
tema no PARECER VINCULANTE AGU no BBL 04/2022, nos seguintes termos:
16. A jurisprudência elencada no Ato Declaratório PGFN no 3/2011 fundamenta-se,
basicamente, na natureza não salarial do pagamento in natura do auxílio-alimentação.
Ademais, extrai-se, igualmente, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
quando o auxílio-alimentação é pago em espécie ou em valor creditado em conta
corrente, em caráter habitual, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.
Fica patente uma distinção muito firme entre o auxílio-alimentação (i) percebido in
natura(não compõe a base de cálculo) daquele (ii) percebido em espécie ou creditado
em conta corrente (compõe a base de cálculo).
Em suma, tratando-se de funcionários vinculados ao RGPS e não de servidores
públicos estaduais, cujo regime estatutário obedece, aí sim, à legislação estadual (RPPS), forçoso
reconhecer deva ser aplicada ao caso as disposições dos artigos 195, I, “a” e 201, §10, e dos
artigos 22, I e 28, I e §9o, “c” da Lei no 8.212/91 e do art. 3o da Lei no 6.321/76.
Forte no exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 160
DF CARF MF
Original